Tribunal: TJBA
Processo: 0503186-81.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503186-81.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
WALLACE CERQUEIRA SANTOS, JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOSE HUMBERTO RAMOS MARTINS, WALLACE CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CONVERSÃO
DO
AUXÍLIO
-
DOENÇA
PARA
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.

LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. LIMINAR. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESCABIMENTO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM A LIMINAR DEFERIDA.
AUTOR PORTADOR DE ESGOTAMENTO
(Z73.0),
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE
(F33.2)
E ANSIEDADE GENERALIZADA
(F41.1).

DOENÇA
S
QUE REITERADAMENTE A AFASTA
M
DO TRABALHO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91.
SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0503186-81.2018.8.05.0113,

em que figuram como
Apelantes e Apelados
JOSÉ HUMBERTO RAMOS MARTINS JÚNIOR E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao
s
apelo
s,
nos termos do voto da Relatora.